Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729187-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as razões recursais nesta instância (ID 53643390), intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2023 17:12:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator